Tribunal: TJSP
Processo: 2024396-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Comprovação da mora. Entrega da notificação extrajudicial no endereço da devedora e recebida por terceiro. Desnecessidade que seja o próprio destinatário.
Mora bem comprovada.
Recurso provido.